Tribunal: TCU
Processo: 015.037/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em licitação destinada à contratação empresa para executar obras/serviços de recuperação de estradas vicinais no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de cautelar, formulada pela Empresa Atlas Empreendimentos e Serviços Eireli, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Santa Teresinha/BA, relacionadas à Tomada de Preços 001/2021, destinada a contratar empresa para executar obras/serviços de recuperação de estradas vicinais no Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, c/c art. 113, § 1o, da Lei 8.666/93, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar anteriormente concedida, referendada pelo Acórdão 1435/2021-TCU-Plenário , com base no § 5o do art. 276 do RI/TCU; 9.3. autorizar, excepcionalmente, com espeque no princípio constitucional do interesse público, a continuidade do Contrato 164/2021, celebrado entre a Prefeitura do Município de Santa Teresinha/BA e a Empresa QG Construções e Engenharia Ltda. (CNPJ 05.647.206/0001-21), em que pese o vício constatado na Tomada de Preços 01/2021 da qual essa Empresa sagrou-se vencedora, ressaltando que o singular aval desta Corte de Contas, neste caso concreto, não constitui precedente para ratificar procedimentos similares; 9.4. dar ciência à Prefeitura de Santa Teresinha/BA, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a exigência, como prova de capacitação técnico-profissional, de que a licitante deva possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional que integre seu quadro como empregado ou sócio viola o contido no art. 30, §1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e a jurisprudência do TCU; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.